Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717824-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEILDA MARIA SOUSA SILVA DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 16978673) proferida na ação de reparação de danos materiais proposta por LEILDA MARIA SOUSA SILVA, relativa a valores da conta individual do Pasep, nos seguintes termos: “DO SANEAMENTO DO PROCESSO Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual passo a análise das preliminares e prejudicial de mérito arguidas em contestação. Primeiramente, à parte autora, para observar que não é necessária a apresentação de inúmeros acórdãos, sentenças e planilhas referentes a matéria sem a realização do devido cotejo analítico, aumentando de forma demasiada o tamanho do processo. Em relação ao pedido de segredo de justiça (ID 55258708 - Pág. 3), os documentos que constam nos autos não têm dados que se enquadrem como sigilosos nos termos da legislação (art. 189 do CPC). Assim, indefiro o pedido Quanto à ausência de cadastro suplementar na OAB do patrono do autor, em consulta à CNA OAB verifica-se que o advogado tem inscrição suplementar no DF (no 65477), razão pela qual não merece acolhimento a alegação do réu. Da impugnação a gratuidade da justiça Em que pese a alegação da ré, o autor apresentou documento que demonstra que os seus rendimentos mensais não são elevados (ID 55258709). O mero fato de a autora ser servidora pública não é motivo, por si só, apto a afastar a necessidade do benefício, ao contrário do que parece crer a ré. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação do benefício da gratuidade judiciária. Da impugnação ao valor da causa Quanto à impugnação ao valor da causa, evidente que tal questão não se refere às hipóteses previstas no artigo 330 do Código de Processo Civil. O valor da causa está atrelado ao valor pretendido e, no caso concreto, eles são absolutamente idênticos. Trata-se de conceito elementar para os operadores do Direito e não se vislumbra o motivo pelo qual a ré insiste em tal impugnação em todas as contestações apresentadas, apresentando critérios que não encontram amparo no ordenamento jurídico. Por outro vértice, a incorreção do valor pretendido diz respeito ao mérito, acarretando na procedência ou improcedência do pedido. Logo, rejeito a preliminar arguida. Da ilegitimidade passiva e da incompetência absoluta O autor afirma a incorreção da atualização do saldo da conta, em virtude de ato isoladamente praticado pelo Banco do Brasil, em desatenção às normas que regem tal relação jurídica, razão pela qual, atentando-se à teoria da asserção, evidente a legitimidade exclusiva deste para figurar no polo passivo da lide, devendo ser afastada a União Federal e, portanto, a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal. Ante o exposto, rejeito a preliminar. Da incompetência relativa Embora a parte autora tenha domicílio em outro Estado, conforme prevê o art. 46 do Código de Processo Civil a regra é o foro de domicílio do réu. Assim, como a ré tem mais de um domicílio pode ser demandada em qualquer um deles (§ 1o, do artigo mencionado). Feitas tais considerações, rejeito a preliminar arguida. Da prejudicial de prescrição Em primeiro lugar, cumpre anotar que é inaplicável o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32, haja vista que afastada a legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo desta ação. Por outro vértice, inexiste expressa previsão legal acerca do prazo prescricional para o exercício de pretensão relacionada às quantias vertidas ao PIS-PASEP, razão pela qual deve ser considerada a regra geral do art. 205 do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional é decenal. Ademais, em homenagem ao princípio da actio nata, o termo inicial é a data em que o beneficiário tomou ciência dos fatos, ou seja, a data em que realizou o saque do valor depositado em sua conta individual. Neste sentido: [...] Forçoso reconhecer que a ementa acima transcrita guarda identidade com a questão apreciada neste momento, pois em ambos os processos a pretensão é de correção do saldo depositado em conta individual do PIS-PASEP. Incabível, ainda, a alegação de que se trata de obrigação de trato sucessivo e, portanto, o termo inicial seria a data do depósito, haja vista que os beneficiários de tais contas não podiam dispor livremente dos valores existentes. Ao contrário, o acesso ao montante somente é possível nos casos definidos em lei, razão pela qual o dano surge somente quando, na data do saque, o autor toma ciência do valor depositado em conta. No caso em exame, a parte autora realizou o saque em 08.08.2018 (ID 55258710) e a ação foi ajuizada em 04.02.2020, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Ante o exposto, rejeito a prejudicial. DOS FATOS CONTROVERTIDOS Fixo como fato controvertido a correção do saldo existente da conta corrente da autora, relativa ao fundo PASEP. DA INAPLICABILIDADE DO CDC E DO ÔNUS DA PROVA A relação existente entre as partes não pode ser caracterizada como relação de consumo, uma vez que a ré atua como mera depositária dos valores vertidos em favor do fundo, tendo sua atuação limitada ao cumprimento das determinações oriundas do Conselho Gestor e da legislação específica. Importante destacar que não se trata de relação jurídica surgida da livre manifestação de vontade das partes, no sentido de entabularem contrato de depósito, mas, sim, de relação surgida em virtude da obrigação legal do empregador em transferir valores para a criação e manutenção do fundo. Por fim, não estão presentes as condições previstas no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. DAS PROVAS Encaminhem-se os autos à Contadoria, para que averigue se os valores existentes na conta da parte autora são fruto da aplicação dos índices informados em anexo, que são os mesmos apresentados pela própria parte autora, considerando os extratos apresentados nos autos, inclusive o anexado no ID 61137819.” O Banco-agravante requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão quanto à: a) ilegitimidade passiva; b) prescrição quinquenal da pretensão de reparação de danos materiais; c) inaplicabilidade do CDC; d) impossibilidade de inversão do ônus da prova. Preparo (ids. 16978668 e 16978672). O agravo de instrumento não foi conhecido em relação às alegações de ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova (id. 17061630), in verbis: “A r. decisão, quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. O e. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em exame, não está presente a urgência necessária para sua admissibilidade quanto à referida questão, que poderá ser eventualmente suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. Quanto à inaplicabilidade do CDC, além de não ter previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, a r. decisão assentou expressamente que não se aplica à lide. Em relação à insurgência contra a inversão do ônus da prova, não há interesse recursal, pois a r. decisão distribuiu-o pela regra ordinária. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, apenas quanto à rejeição da prejudicial de prescrição, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.” No que tange à prescrição, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 17061630). A agravada-autora apresentou resposta (id. 17852192), na qual pugna pelo desprovimento do recurso. O processo foi suspenso em 4/9/20, por determinação do em. Des. Angelo Passareli, Relator do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 (id. 19347849), e, posteriormente, por r. decisão proferida no REsp 1.895.936/TO, submetido ao rito dos recursos repetitivos – Tema 1.150 (id. 36332662). Diante da tese jurídica firmada pelo eg. STJ no Tema 1.150, os autos retornaram conclusos em 6/11/23 (ids. 53135128 e 53138516). Intimado (id. 53292842), o Banco-agravante reiterou seu interesse no julgamento do recurso (id. 53632345). É o relatório. Decido. O art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] IV - negar provimento a recurso que for contrário a: [...] b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; [...].” O Banco-agravante sustenta que a pretensão autoral está prescrita, conforme decidiu eg. STJ no julgamento do REsp 1.205.277/PB, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 545). Defende, ainda, que os depósitos foram cessados a partir da promulgação da CF/88, razão pela qual a ação para postular eventuais valores não creditados deveria ter sido proposta até 1993. A tese jurídica fixada no julgamento repetitivo do REsp 1.205.277/PB (Tema 545) não se aplica à presente demanda, por ser específico para ações ajuizadas contra a União, com o objetivo de cobrança da diferença de correção monetária, controvérsia distinta da instauradas nos presentes autos. De igual forma é inaplicável à demanda o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932, pois o referido diploma legal não incide sobre condenações impostas às sociedades de economia mista. O eg. STJ, no julgamento dos REsps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.150), fixou a seguinte tese jurídica relativa à prescrição das pretensões fundadas na má administração do saldo da conta individual do Pasep: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. [...] INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: ‘É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32’ (grifei). 9. Assim, ‘as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil.’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que ‘A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento’. Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: [...]; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023, grifos nossos). Assim, tal como decidido pelo Juízo a quo, aplica-se à demanda a regra geral da prescrição decenal, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, cuja contagem tem início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, segundo o princípio da actio nata, art. 189 do CC. Nesse contexto, contado o prazo prescricional decenal a partir da data do saque do saldo do Pasep pela agravada-autora, em 8/8/18 (id. 55258710, pág. 4, dos autos originários – processo no 0703290-12.2020.8.07.0001), não está prescrita a pretensão, pois a ação foi ajuizada em 4/2/20 (id. 55258708 dos autos originários). Isso posto, conheço parcialmente do agravo de instrumento do Banco-réu e, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, nego provimento. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora